Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVENTIVO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS REFERENTES AO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ICMS-DIFAL. RE No 1.287.019/DF E DA ADI No ADI 5469/DF. REJEITADA A TESE DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. "AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO". INÍCIO DA PRODUÇÃO DO EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. DIVERGÊNCIA.
1. Mandado de Segurança impetrado objetivando afastar a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (“DIFAL”) relativamente às operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não-contribuintes do ICMS localizados no DF isentando-a de sanções enquanto não seja editada Lei Complementar nacional regulamentando a EC 87/2015, bem como posterior lei distrital que institua o aludido imposto.
2. O objetivo do Mandado de Segurança é o de novas autuações relativas á glosa de créditos de ICMS. Negar a impetração de mandado de segurança no presente caso é como obrigar o interessado aguardar passivamente a lavratura de uma autuação para, somente então, buscar a prestação jurisdicional. Essa visão afronta diametralmente o disposto no art. 1o da Lei 12.016/2009, que autoriza a utilização do remédio constitucional quando “houver justo receio” de lesão.
3. Não se aplica o prazo de decadência, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009 (art. 18 da Lei 1.533/51), em se tratando de impetração de mandado de segurança de natureza preventiva.
4. O STF reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança da DIFAL pela inexistência de lei complementar tratando do referido crédito tributário.
5. Na hipótese sub examine, aplicável a modulação de efeitos determinada pelo Excelso Pretório, não havendo amparo jurídico para afastar a exigibilidade da cobrança efetuada pelo Fisco Distrital.
6. A melhor compreensão para a expressão "ações judiciais em curso" é a data do julgamento conjunto do RE no 1.287.019/DF e da ADI no ADI 5469/DF, ocorrido em 24/02/2021. Deve ser levado em consideração que a publicidade dos julgamentos do STF é instantânea, pois podem ser assistidos em tempo real em meios digitais.
7. Apenas as ações ajuizadas antes do julgamento conjunto do RE no 1.287.019/DF e da ADI no ADI 5469/DF (24/02/2021) não se sujeitam à modulação de seus efeitos até o exercício financeiro de 2022, o que, porém, não é o caso dos autos.
8. O mandado de segurança em questão foi impetrado em 01/03/2021, ou seja, após o julgamento do recurso representativo de controvérsia (tema no 1093). Incide, pois, a modulação dos efeitos determinada pelo Excelso Pretório.
9. Apelo provido.